Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor pleiteia o direito ao recebimento da Indenização de Transporte, no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais; bem como o pagamento, em pecúnia, dos valores retroativos compreendidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais. O Distrito Federal interpõe recurso inominado, alegando que apenas com a prova do exercício do trabalho externo e da utilização do veículo próprio é que se poderia cogitar do pagamento de auxílio-transporte.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
3. Conforme comprovado nos autos (Id. 22577014), o servidor utiliza habitualmente veículo particular para realização de atividades externas a serviço da Administração, e, considerando a indisponibilidade atual de veículos oficiais (Id. 22577016), entendo ser devida a indenização de transporte.
4. O servidor não pode ser obrigado a sofrer diminuição remuneratória para custear os gastos com deslocamentos em veículo próprio para o cumprimento de seu serviço.
5. A LC 840/2011 não exige que a parte seja proprietário de automóvel para fazer jus ao auxílio-transporte. Em verdade, a letra da lei apenas estabelece que o servidor que fizer uso de meio próprio de locomoção terá direito ao auxílio, expressão que deve ser entendida como qualquer meio à custa do agente, seja através de veículo próprio, seja por intermédio de outros transportes privados remunerados.
6. Inexistindo expressa restrição legal, ainda que o servidor não comprove possuir e utilizar veículo próprio, desde que comprove prestar serviço externo, tem direito ao recebimento do auxílio-transporte. A única exceção seria o fornecimento pelo Distrito Federal de transporte oficial com este fim.
7. Precedente: Acórdão 1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Partes: Juliana Rodrigues de Almeida Macedo versus Distrito Federal.
8. Outrossim, o auxílio-transporte é indenização já prevista em lei, não havendo que se falar em criação ou majoração de vantagens.
9. Pelo exposto, não merece reparos a sentença recorrida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.